Tribunal: TJES
Processo: 0000012-75.2025.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-75.2025.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO AMARO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS, COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES QUE EVIDENCIAM O COMÉRCIO ILÍCITO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO MANTIDO. PERDIMENTO DE VALOR APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Tiago Amaro Ribeiro contra sentença da 2ª Vara de Ibiraçu que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa alega ausência de provas idôneas, parcialidade dos policiais, nulidade da abordagem, omissão na colheita de testemunhos civis e, subsidiariamente, requer revisão da dosimetria, fixação de regime mais brando e restituição de valor apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se a condenação baseou-se exclusivamente em provas policiais parciais; (ii) se há nulidade da abordagem por ausência de justa causa; (iii) se é cabível a redução da pena-base e o abrandamento do regime; e (iv) se é devida a restituição do numerário apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade restou comprovada por auto de apreensão, laudos de constatação e exame toxicológico que confirmaram tratar-se de cocaína, crack, maconha e haxixe, totalizando mais de 460 porções.
5. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se coesos e compatíveis com as provas documentais. A alegação de animosidade ou vingança não foi comprovada, inexistindo indícios de parcialidade.
6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a idoneidade do depoimento policial prestado em juízo, desde que harmônico e não infirmado por outros elementos probatórios.
7. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a apreensão de dinheiro, evidenciam inequívoca destinação mercantil, afastando a tese absolutória.
8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (06 anos) em razão da culpabilidade e da expressiva quantidade e diversidade de drogas, fundamentos concretos e proporcionais.
9. Correta a incidência da agravante da reincidência e a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.
10. O valor apreendido (R$ 30,00), sem comprovação de origem lícita, constitui proveito do tráfico e deve ser declarado perdido em favor da União, conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, colhidos sob o contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio idôneo de prova para embasar condenação.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial fechado é impositivo ao reincidente cuja pena supera 4 anos de reclusão.

O valor apreendido em contexto de tráfico de drogas, sem origem lícita comprovada, deve ser declarado perdido em favor da União.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 42; 63.
Código Penal, art. 33, §2º, “b”.
Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025.
STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025.
STF, HC 77565, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 29/09/1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
000012-75.2025.8.08.022

APELANTE:

TIAGO AMARO RIBEIRO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO AMARO RIBEIRO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
de Ibiraçu

(
ID nº
16268177
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 16268184, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais;
(ii)
sustenta a parcialidade e contaminação da prova oral, afirmando que os policiais responsáveis pela prisão seriam “inimigos” do réu, por figurarem como vítimas em um processo anterior (Tribunal do Júri), e que teriam ameaçado de incriminação;
(iii)
aponta a nulidade da abordagem por ausência de justa causa, tratando-se de “denúncia anônima” de mero pretexto para a perseguição;
(iv)
destaca a omissão deliberada na colheita de depoimentos de testemunhas civis (trabalhadores de uma obra próxima) que poderiam isentar o réu;
(v)
subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional para o semiaberto;
(vi)
a restituição da quantidade de R$ 30,00 (trinta reais) apreendida.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16268187 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16655217).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de março de 2025, na Rua Projetada, s/n, próximo ao campo e a escola CEI Cachinhos de Ouro, no bairro Elias Bragato, no município de Ibiraçu/ES, Tiago Amaro Ribeiro, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob sua guarda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 15 (quinze) pinos de cocaína grande, 293 (duzentos e noventa e três) pinos de cocaína, 06 (seis) unidades de haxixe, 07 (sete) buchas de maconha, sendo 05 (cinco) buchas grandes, e 02 (duas) pequenas e 142 (cento e quarenta e duas) pedras de crack.

Pois bem.

A defesa sustenta que o decreto condenatório se baseou exclusivamente no depoimento dos policiais miliares, os quais seriam parciais e movidos por animosidade anterior contra o réu.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 57400093, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico (ID nº 16269134), que atestaram a apreensão de: 15 (quinze) pinos grandes de cocaína (46,7 g); 293 (duzentos e noventa e três) pinos pequenos de cocaína (327,3 g); 142 pedras e crack (22,3 g); 07 (sete) buchas de maconha (55,6 g); 06 (seis) unidades de haxixe (3.8 g).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada, inexistindo o alegado quadro de insuficiência probatória.

Os Policiais Militares Fabiano Cuzini Mazzega e André Barbieri, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório (ID nº 16268160), apresentaram relatos firmes, coesos e harmônicos com os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Ambos narraram que receberam denúncias anônimas indiciando que o indivíduo “Jumbigudo” (alcunha do apelante) estaria traficando próximo a uma escola. Dirigiram-se ao local apé e lograram visualizar o apelante siando de uma área de mata nos fundos da escola, carregando uma pequena bolsa marrom.

Detalharam que o réu, ao perceber a presença policial, ameaçou fugir, mas desistiu ao notar que não lograria êxito. Na abordagem, constataram que a bolsa continha a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes já descrita, além de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, notadamente quando, como no caso, é colhido sob o contraditório e se mostra em harmonia com os demais elementos de prova, como a apreensão da droga.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. (....) 2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade. (...) (AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...
)
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)
(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

EMENTA: - Habeas corpus. 2. Paciente condenado como incurso no art. 12, da Lei nº 6.368, de 1976, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 50 dias-multa. 3. Alegação de o réu ter sido condenado com base exclusiva em depoimento policial.
4. Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes
. 5. Habeas Corpus indeferido. (HC 77565, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 29-09-1998, DJ 02-02-2001 PP-00074 EMENT VOL-02017-02 PP-00354)

A grave tese defensiva de que os policiais teriam
"plantado"
a droga, movidos por vingança decorrente de um processo de Júri anterior, não encontra qualquer lastro probatório mínimo nos autos. A defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a alegada parcialidade dos agentes. A simples alegação de animosidade, desprovida de provas concretas, não possui o condão de invalidar um auto de prisão em flagrante que resultou na apreensão de mais de 460 (quatrocentas e sessenta) porções de quatro tipos distintos de entorpecentes.

Ademais, a versão apresentada pelo réu em interrogatório — de que estava no local trabalhando como servente de pedreiro ("biscate") e que fora à mata apenas para urinar — restou absolutamente isolada nos autos. A defesa não produziu qualquer prova testemunhal, como a oitiva do suposto empregador "Sr. Clério", que pudesse corroborar seu álibi.

A omissão na oitiva dos trabalhadores da obra, embora represente uma falha na condução da investigação, não é suficiente para macular a prova produzida em juízo, que se revelou sólida para a condenação.

Portanto, a expressiva quantidade e variedade das drogas, a forma de acondicionamento (centenas de pinos e pedras prontas para venda) e a apreensão de dinheiro em espécie, aliadas aos depoimentos policiais, tornam inequívoca a destinação mercantil dos entorpecentes, sendo inviável a absolvição.

Ultrapassada esta questão, a defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, valorando negativamente a
culpabilidade
, as
consequências
e a
quantidade da droga
.

Assiste razão à defesa e à d. Procuradoria de Justiça quanto à impropriedade na valoração das
consequências do crime
, pois o juízo
a quo
utilizou fundamentação genérica e abstrata sobre os males do tráfico, elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Contudo, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano mostra-se plenamente justificada e proporcional pela valoração negativa de um único vetor preponderante: a
culpabilidade
, analisada à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A apreensão de
elevada quantidade
de drogas (mais de 460 porções) e, principalmente, a
natureza e variedade
dos entorpecentes (cocaína, crack, maconha e haxixe), indicam um grau de reprovabilidade e envolvimento com a atividade criminosa que extrapolam sobremaneira a normalidade do tipo penal, justificando o incremento aplicado na sentença.

Assim, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

O magistrado reconheceu corretamente a circunstância agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), conforme Guia de Execução Provisória, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Mantenho a pena provisória em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

O pedido de abrandamento do regime para o semiaberto não merece acolhimento.

A pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos e o apelante é reincidente. Nestes termos, a fixação do regime fechado é medida impositiva, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea
"b"
, do Código Penal. Correta, portanto, a manutenção do regime fechado.

Por fim, requer a restituição do valor apreendido.

O valor de R$ 30,00 (trinta reais) foi apreendido em espécie, em cédulas diversas, juntamente com vasta quantidade de drogas prontas para a comercialização. A defesa não logrou comprovar a origem lícita do montante, sendo hígida a conclusão de que se trata de proveito auferido com a atividade criminosa, devendo ser mantido o seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator. É como voto.